Tribunal: TJDFT
Processo: 0753863-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE IMEDIATA. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUÇÃO. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou a intimação da executada para pagamento do valor indicado pelo exequente, sob pena de multa e honorários, bem como autorizou o prosseguimento dos atos executivos nos termos do CPC/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: a improcedência do pedido de rescisão contratual resulta na constituição de título executivo judicial apto a embasar cumprimento provisório de sentença; e se é necessária a prestação de caução para o início da fase executiva ou para o levantamento de valores correspondentes a honorários advocatícios de natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A improcedência do pedido de rescisão contratual importa no reconhecimento judicial da validade e exigibilidade das obrigações pactuadas, resultando em título executivo judicial em favor da parte contrária, nos termos dos arts. 513 e 515 do CPC/2015.
4. A revogação da tutela provisória, declarada na própria sentença, produz efeitos imediatos conforme art. 1.012, § 1o, V, do CPC, não havendo efeito suspensivo automático da apelação.
5. O cumprimento provisório da sentença pode ser iniciado mesmo sem caução, especialmente quando o crédito é de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, aplicando-se os arts. 520, I e IV, e 521, I, do CPC/2015.se os
6. A exigência de caução somente se justifica para levantamento de valores quando demonstrado risco concreto de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A improcedência do pedido de rescisão contratual resulta na constituição de título executivo judicial, apto a embasar o cumprimento provisório de sentença."
"2. A A revogação de tutela provisória que suspendia obrigações contratuais produz efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC."
"3. A prestação de caução pode ser dispensada no cumprimento provisório de sentença quando o crédito é de natureza alimentar e inexistente risco de dano grave ao executado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 513, 515, 520, I e IV, 521, I, e 1.012, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046712, AI n. 072999574.2025.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 17/9/2025, DJe 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2040330, AI n. 072339622.2025.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe 15/9/2025.